Tribunal: TRF3
Processo: 5011251-41.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
99/366)

5011251-41.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal RODRIGO ZACHARIAS

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA PREVIDENCIÁRIA DA CAPITAL DO ESTADO.

I - A competência federal delegada prevista no art. 109, § 3o, da Constituição é instituto de caráter estritamente social, tese de há muito referendada pelo STJ, pois se trata de garantia instituída em favor do segurado, visando garantir o acesso à justiça.

II - No caso dos autos, a decisão recorrida reconheceu a incompetência da Vara Federal Previdenciária desta Capital para o julgamento pelo fato de a agravante residir em município pertencente à jurisdição da Subseção Judiciária de Piracicaba - SP.

III - A solução aqui é igualmente norteada pelo primado da garantia do acesso à Justiça, tendo o STF firmado sua jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação previdenciária, há competência territorial concorrente entre o Juízo Federal da Capital do Estado Membro e aquele do local do domicílio do autor, sem que implique em subversão à regra geral de distribuição de competência.

IV - Agravo de instrumento provido, para fixar a competência do Juízo Federal da 1a Vara Previdenciária de São Paulo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011251-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: ELENA DE FATIMA MIGLIATI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011251-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: ELENA DE FATIMA MIGLIATI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da r. decisão do Douto Juízo Federal da 1a Vara Previdenciária de São Paulo, que declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Piracicaba/SP, por ser o seu domicílio pertencente a esta jurisdição.

Alega, em preliminar, o cabimento do presente recurso com fundamento no acórdão do e. STJ Resp. n.1.679.909/RS que deu interpretação extensiva ao inciso III, do artigo 1.015 do CPC. No mérito, sustenta, em síntese, ter ingressado com execução do título judicial para recebimento dos valores decorrentes da Ação Civil Pública n. 0011237-82.2003.403.6183 no Juízo da capital, com base em aplicação analógica do artigo 109, I, da Constituição Federal e Súmula 689 do STF, podendo optar em ajuizar a demanda na Vara Especializada da Capital que possui competência para julgar as causas previdenciárias.

Justiça gratuita deferida apenas para receber o presente recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contraminuta do agravado.

É o relatório.

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS: Cuida-se de declarar o voto proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do Juízo Federal da 1a Vara Previdenciária de São Paulo, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Piracicaba, por ser o domicílio do agravante pertencente a esta jurisdição.

Na sessão de julgamento de 4 de setembro de 2019, o senhor Relator negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que a parte autora tem domicílio em localidade não submetida à jurisdição da 1a Subseção Judiciária de São Paulo, devendo ser mantida a decisão do Juízo Federal da 1a Vara Previdenciária de São Paulo.

Passo a declarar o voto divergente.

A decisão recorrida reconheceu a incompetência da Vara Federal Previdenciária desta Capital para o julgamento pelo fato de o agravante residir em município pertencente à jurisdição de Piracicaba - SP.

A solução aqui é norteada pelo primado da garantia do acesso à Justiça, tendo o STF firmado sua jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação previdenciária, há competência territorial concorrente entre o Juízo Federal da Capital do Estado-Membro e aquele do local do domicílio do autor, sem que implique em subversão à regra geral de distribuição de competência.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA FEDERAL: COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO RESIDENTE NO INTERIOR ONDE HÁ VARA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. - Pode o segurado, domiciliado no interior do Estado, onde há Vara da Justiça Federal, ajuizar ação previdenciária perante a Justiça Federal da Capital.

II. - Precedentes do STF: RREE 284.516-RS, Moreira Alves, 1a T.; 240.636-RS, Jobim, 2a T.; 224.799-RS, 2a T., Jobim; RE 287.351 (AgRg)-RS, M. Corrêa, Plenário; RE 293.246 (AgRg)-RS, Galvão, Plenário.

III. - Agravo provido.

(2a Turma, AgReg RE 293983/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 08-02-02, p. 00265).

Tal entendimento foi sedimentado com a edição da Súmula no 689 do STF:

O SEGURADO PODE AJUIZAR AÇÃO CONTRA A INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PERANTE O JUÍZO FEDERAL DO SEU DOMICÍLIO OU NAS VARAS FEDERAIS DA CAPITAL DO ESTADO-MEMBRO.

Esta Corte, igualmente, já decidiu sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 689 do STF. APLICAÇÃO.

1. Já se encontra pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é facultado ao segurado o ajuizamento da ação previdenciária perante o Juízo Federal com jurisdição sobre o local do seu domicílio ou na Subseção Judiciária da Capital do Estado-Membro, nos termos da Súmula 689.

2. A parte autora tem domicílio na cidade de Taubaté - SP, que possui sede de Vara da Justiça Federal, de forma que lhe é facultado o ajuizamento da ação previdenciária perante a Justiça Federal tanto da Subseção Judiciária de Taubaté - SP como da Subseção Judiciária da Capital (Súmula no 689/STF).

3. Conflito Negativo de Competência JULGADO PROCEDENTE para declarar competente o Juízo Federal da 10a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo - SP, o SUSCITADO, para o julgamento do feito.

(3a Seção, CC 5017657-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, DJe 04.10.2018).

Fixo, portanto, a competência do Juízo Federal da 1a Vara Previdenciária de São Paulo para processamento e julgamento da ação subjacente.

Com essas considerações, pedindo vênia ao senhor Relator, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011251-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: ELENA DE FATIMA MIGLIATI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias: Recurso recebido independente de preparo, em face da concessão da justiça gratuita.

Na nova sistemática somente será recorrível a decisão interlocutória prevista no rol do artigo 1.015 em seus incisos e parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, em razão da sua taxatividade.

A questão do declínio de competência não está prevista no rol desse artigo, o que inviabilizaria o conhecimento do presente recurso.

Entretanto, a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia 5/12/2018, por maioria, deu provimento aos REsp ns. 1.704.520 e 1.696.396 (Tema 988), nos termos do voto da ministra relatora Nancy Andrighi, sobre a mitigação da taxatividade do rol de hipóteses previstas no dispositivo do novel compêndio, fixando a seguinte tese:

“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Esse acórdão foi publicado em 19/12/2018 e estabeleceu no “item 7- da Ementa” um regime de transição que modula os seus efeitos, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutóriasproferidas após a sua publicação, ou seja, após 19/12/2018.

No caso, a decisão agravada foi proferida após a publicação desse acórdão, o que permite a sua aplicação, além disso, entendo que a questão não poderá ser apreciada em apelação, sob pena de tornar-se inútil o seu julgamento, o que possibilita o conhecimento do presente recurso.

Assim, feita essas ponderações, passo à análise do caso concreto.

Discute-se a decisão do Douto Juízo Federal da 1a Vara Previdenciária de São Paulo, que declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Piracicaba/SP, por ser o domicílio da parte autora - Rio Claro/SP - pertencente a esta jurisdição.

A possibilidade de o segurado mover ação previdenciária na capital do Estado-membro constitui entendimento jurisprudencial assente, a matéria é objeto da Súmula/STF no 689: “O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro.”

Entretanto, as ponderações apresentadas pelo MMo Juízo da 10a Vara Previdenciária de São Paulo são extremante convincentes, indicando a necessidade de se reanalisar o entendimento de tal súmula.

Perfilharei, in totum, os sólidos argumentos apresentados nas informações referidas (g.n.):

“Não se pode negar que originariamente, a finalidade da regra contida no mencionado § 3o consistia na viabilização da propositura de demanda judicial por parte do Segurado da Previdência Social, de tal forma a ampliar o acesso ao Judiciário, uma vez que, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, assim como a devida instalação dos cinco Tribunais Regionais Federais atualmente existentes, o acesso à Justiça Federal somente era possível com o deslocamento do jurisdicionado até a Capital do Estado ou do Distrito Federal.

Tomando-se o exemplo do Estado de São Paulo, o qual é formado atualmente por 645 (seiscentos e quarenta e cinco) Municípios, apenas 44 (quarenta e quatro) deles são sede de Subseção Judiciária da Justiça Federal, sendo que além da 1a Subseção Judiciária de São Paulo, assim sediada nesta Capital, implantada pelo Provimento no 1, de 04/05/1967, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estado com a maior movimentação processual do País contava com apenas mais outras três Subseções, sediadas em Ribeirão Preto (2a Subseção Judiciária - Implantada pelo Provimento CJF/STJ no 328, de 10/06/1987), São José dos Campos (3a Subseção Judiciária - Implantada pelo Provimento CJF/STJ no 336, de 12/06/1987) e Santos (4a Subseção Judiciária - Implantada pelo Provimento CJF/STJ no 364, de 17/08/1988).

Após isso, entre os anos de 1992, quando foi implantada a 5a Subseção Judiciária em Campinas, e 1999, chegou-se até a 19a Subseção Judiciária com sede em Guarulhos, sendo todas as demais implantadas a partir do ano 2000, trazendo, assim, uma estrutura judiciária federal bem diferente daquela que originariamente se conhecia na década de 1980.

Tal breve menção histórica se apresenta para buscar demonstrar a verdadeira intenção do legislador Constituinte Originário, ao permitir que os Segurados da Previdência Social movessem suas ações contra tal órgão em seus Municípios, quando sede de Comarcas, que apenas a título de ilustração, conforme consta na página do Tribunal de Justiça de São Paulo (http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia), atualmente são 319 Municípios qualificados como Comarcas, mostrando-se bem mais abrangente e acessível ao Jurisdicionado em face de sua maior capilaridade.

O grande movimento de interiorização da Justiça Federal, em especial no Estado de São Paulo, permitiu a milhares de Segurados da Previdência Social que pudessem promover a devida ação judicial em seu próprio Município, quando sede de Subseção Judiciária Federal, mas tal movimento não nos afasta da necessidade de observar e aplicar a norma contida no § 3o do artigo 109 da CF/88, especialmente pelo fato de que temos bem mais Comarcas distribuídas pelo território Estadual em relação às Subseções Federais.

A aplicação de tal norma já provocou diversas discussões a respeito da competência para conhecimento de ações previdenciárias, tanto que se chegou à edição da Súmula no 689 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro.

Fazendo-se uma leitura rasa de tal súmula, chegamos facilmente à conclusão de que fica à escolha do Segurado da Previdência Social propor a ação na sede da Comarca de seu domicílio, ou se preferir, fazê-lo em uma das Varas Federais da Capital do Estado, de tal forma que, ainda com uma leitura desprovida de melhor interpretação, seria aceitável a conclusão de que qualquer pessoa, residente em qualquer Município, sede ou não de Comarca, e até mesmo com domicílio em sedes de Subseção Judiciária Federal, lhe seria permitido optar pela jurisdição da Capital do Estado.

No entanto, tal jurisprudência sumulada deve ser objeto de uma análise mais completa, levando em consideração tanto a motivação de sua edição, quanto a finalidade a ser por ela atingida, de tal maneira que se possa sopesar a razão de sua existência com nossa realidade, em especial no que se refere ao processo judicial eletrônico já implantado em todas as Subseções Judiciária Federais.

Tomando-se os precedentes que deram origem à Súmula em questão, os Recursos Extraordinários 293244, 251617, 224101, 223146, 231771, 224799, 232275, 239594 e 223139, bem como os Agravos de Instrumento 208833, 207462 e 208834, temos que daqueles 12 (doze) recursos apresentados, 07 (sete) deram entrada no Supremo Tribunal Federal em 1997, 03 (três) em 1998, 01 (um) no ano de 1999, e outro único também no ano de 2000.

A considerar-se a estrutura da Justiça Federal no Estado de São Paulo até a entrada do mais novo daqueles recursos que foram utilizados como precedentes para elaboração da Súmula 689 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, veremos que das atuais 44 (quarenta e quatro) Subseções Judiciárias, existiam apenas 19 (dezenove) delas, portanto menos da metade da atual estrutura.

Porém, considerando tal Súmula, também se faz necessário analisar a origem dos precedentes que deram subsídio para sua elaboração, sendo que todos aqueles 12 recursos, conforme consta na página oficial da jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal na internet, tiveram tramitação originária no Rio Grande do Sul, ao menos no que se refere à instância recursal daquela Região, concentrada no Tribunal Regional Federal da 4a Região com sede em Porto Alegre, com jurisdição sobre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

De tal maneira, tomando-se a disposição geográfica do Estado do Rio Grande do Sul, composto por 497 (quatrocentos e noventa e sete) Municípios, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, contava apenas com 06 (seis) sedes de Justiça Federal, pois além de Porto Alegre, com instalação em 1967, os Municípios de Rio Grande, Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana e Passo Fundo, tiveram a Justiça Federal instalada em seu território no ano de 1987.

Além do mais, até o ano de 1997, quando sete daqueles doze recursos chegaram ao Supremo Tribunal Federal, o Estado do Rio Grande do Sul contava apenas com 10 (dez) Subseções Judiciárias Federais, acrescentando-se àquelas já mencionadas outras quatro, Bagé, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Santana do Livramento, sendo que hoje tal Seção Judiciária compõe-se de 25 (vinte e cinco) Subseções.

Da mesma forma, a considerar-se o Estado de Santa Catarina, formado por 393 (trezentos e noventa e três) Municípios, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, tinha instalado em seu território apenas 5 (cinco) Unidades Jurisdicionais Federais, sendo a primeira na Capital Florianópolis, instalada em 1967, outras três instaladas em 1987, Chapecó, Joaçaba e Joinville, com a instalação de Criciúma já no ano de 1988, porém antes da promulgação daquela Carta.

Também considerando o ano de 1997, época da subida dos recursos à nossa Egrégia Corte Constitucional, das atuais 17 Subseções Judiciárias, aquela Seção de Santa Catarina contava com apenas 6 (seis) sedes de Justiça Federal, pois com a instalação da Subseção de Blumenau em 1993, as demais somente foram instaladas após o ano de 1998.

Finalmente, o Estado do Paraná, composto por 399 (trezentos e noventa e nove) Municípios, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, contava apenas com 03 (três) sedes de Justiça Federal, uma em Curitiba, instalada em 1969, e outras duas nos Municípios de Londrina e Foz No ano de 1997, assim considerado como época da chegada da maioria daqueles recursos que subsidiaram a Suprema Corte na elaboração da Súmula 689, o Estado do Paraná contava com somente 06 (seis) Subseções Judiciárias Federais, acrescentando-se àquelas já mencionadas outras três, Guarapuava, Maringá e Umuarama, sendo as demais todas instaladas a partir de 1998, compondo atualmente as 20 (vinte) Subseções daquela Seção Judiciária Paranaense.

Observando-se a composição da 4a Região Judiciária Federal, integrada por três Estados, que somados os respectivos Municípios, encontramos 1.289 (mil, duzentos e oitenta e nove)do Iguaçu, instaladas em 1987.

Cidades, atualmente atendidas por 62 (sessenta e duas) Subseções Judiciárias, distribuídas entre as Seções de Cada Estado da Federação que formam a região sul de nosso País, na época da chegada ao Supremo Tribunal Federal dos processos que viriam a subsidiar a elaboração da Súmula 689, contava com apenas 22 (vinte e duas) Subseções Judiciárias.

Com isso, guardado o devido respeito à mais alta Corte de nosso Sistema Judiciário Nacional, ousamos entender que o mandamento da Súmula 689, no sentido de que o segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro, encontra-se parcialmente superada e sem a efetividade que se buscava naquela época de sua elaboração, ao menos no que se refere à possibilidade de propor a ação perante o Judiciário Federal da Capital do Estado.

Por ocasião de sua elaboração, a mencionada Súmula tinha sob sua análise e proteção exatamente os Jurisdicionados residentes em Municípios que não eram sede de Subseção Judiciária Federal, o que, conforme vimos nas fundamentações acima, se apresentavam bem inferiores ao que temos hoje, seja na 4a Região Judiciária Federal, ou nesta 3a Região, com a qualificadora de que naquela época, e durante décadas que antecederam a nova estruturação do Judiciário Federal de nosso País a partir da Carta Constitucional de 1988, o acesso a tal justiça somente ocorria efetivamente na Capital do Estado Membro.

Podemos afirmar que até a década de noventa, era comum que se procurasse o Judiciário Federal da Capital do Estado, especialmente pelo fato de que diversas regiões do Estado Membro não tinham qualquer proximidade com alguma das mais antigas Subseções instaladas, e agora estamos falando especificamente do Estado de São Paulo, onde tínhamos até o ano de 1997 instaladas apenas 14 (quatorze) Subseções Judiciárias, já contando com a da Capital.

Tal conclusão nos mostra que indicar a possibilidade de ajuizar ações na Capital do Estado Membro, não atende mais aos desígnios motivadores do Enunciado da Súmula 689, pois, na verdade, verificamos que muitas vezes a aplicação daquela orientação tem fundamentado o verdadeiro desrespeito ao princípio do juiz natural, fixado na sede da Subseção Judiciária a que venha a pertencer o Município de residência do Autor de ações propostas em face do INSS.

Assim entendemos pelo fato de que levantamento feito junto a relatório de distribuição de processos judiciais eletrônicos indica que dos processos distribuídos, apenas a esta 10a Vara Federal Previdenciária, no período compreendido entre a efetiva implantação do sistema de processamento eletrônico de autos e maio de 2018, dos 1.828 (um mil, oitocentos e vinte e oito) processos distribuídos a esta Unidade Jurisdicional, 432 (quatrocentos e trinta e dois) deles, portanto cerca de 25%, referem-se a Autores que não residem na Capital ou em qualquer das localidades abrangidas pela Competência da 1a Subseção Judiciária da Capital, mas sim em Municípios relacionados na competência de outras Subseções, e por vezes até sede de Subseção Judiciária própria.

Certamente, a existência de um Fórum especializado em matéria previdenciária, com dez Unidades Jurisdicionais de tal competência, impõe uma maior celeridade no julgamento de tais ações, especialmente em relação àquelas Subseções que são compostas por Varas Cumulativas, implicando na necessidade de distribuição de trabalho dos Servidores e Magistrados entre as diversas matérias que compõem a atribuição jurisdicional federal.

Não cabe a justificativa apresentada pela Impetrante no sentido de que teria direito líquido e certo de protocolar sua ação diretamente em uma Vara Federal Especializada em matéria Previdenciária, o que lhe autorizaria postular seu direito em uma das Varas desta Capital do Estado, sob o argumento de que em sua Subseção Judiciária, pertencente à Sorocaba/SP, não existem Varas especializadas em tal matéria.

Não bastasse tal situação, deparamo-nos atualmente com nova realidade imposta pela implantação do processo judicial eletrônico, permitindo, assim, que as ações sejam propostas diretamente perante o Fórum Federal Previdenciário da Capital, em prejuízo das jurisdições competentes, sem qualquer esforço de deslocamento, uma vez que, de qualquer localidade em que se encontre o responsável pelo protocolo da ação no processamento eletrônico, basta indicar como foro competente o da Capital do Estado e assim estará distribuído o processo.

Tal facilidade também não existia quando da elaboração da Súmula 689 do Supremo Tribunal Federal, pois naquela época, não muito remota, fazia-se necessário o efetivo deslocamento até a sede da Subseção Judiciária da Capital para assim fazê-lo, o que, aliás, por vezes até mesmo justificava a aplicação daquele enunciado, uma vez que, via de regra, o deslocamento à Capital do Estado, por mais distante que pudesse ser da localidade de residência do Autor, mostrava-se mais acessível em relação a eventual outra Subseção até mais próxima.

Hoje, a aplicação do enunciado da Súmula 689/STF, sem as devidas observações e cuidado anteriormente indicados, implicam indevido deslocamento de competência para a Capital do Estado, gerando, assim, um possível esvaziamento da competência jurisdicional previdenciária das Subseções do interior do Estado, bem como a sobrecarga de distribuição de tais ações junto às Varas Federais especializadas em tal matéria sediadas na Capital.

Importante ressaltar que a manutenção de tais ações, com Autores e o órgão administrativo previdenciário como Réu, residentes e localizados fora da Capital do Estado, implicará necessária expedição de cartas precatórias para prática de atos processuais, onerando o processo e implicando inevitável dilação do prazo de processamento da ação, diferentemente do que ocorreria com o devido processamento na sede do juízo natural da causa.

Além do mais, tomando-se em consideração as normas fundamentais do processo civil, mais especificamente o disposto no artigo 4o do Código de Processo Civil, que estabelece terem as partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, a manutenção de conduta da parte que interfira diretamente na duração do processo, deve ser objeto de correção por parte do Juiz, uma vez que, nos termos do artigo 139 do mesmo estatuto processual, na direção do processo, incumbe ao Juiz velar pela duração razoável do processo (inciso II), assim como determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (inciso IX).

(...)

À vista de tais fundamentos relevantes, focados na alteração fática pela passagem do tempo desde 1988 (data da promulgação da CF), e ainda na interiorização da Justiça Federal e na evolução tecnológica (processo eletrônico), abre-se realmente a chance de se repensar os fundamentos da súmula no 689 do Supremo Tribunal Federal, inclusive porque ela permite à parte, de certa forma, driblar as regras ordinárias de competência territorial e, consequentemente, o próprio princípio do juiz natural.

No mais, a causa não é intentada contra a União, mas sim em desfavor do INSS, autarquia federal. O CPC/73, vigente quando da elaboração da súmula no 689/STF, determinava que as ações movidas contra a União eram da competência do foro da Capital do Estado (artigo 99, I). Não mencionava a competência para o julgamento de ações movidas em desfavor de autarquias, de modo que o inciso I somente se aplicava à União, não às autarquias.

Já, o atual CPC/2015 apresenta alteração e autoriza à parte autora optar entre processar a União em seu domicílio, dentre outras possibilidades: “Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.”

E não há autorização para a parte autora optar por demandar a União na capital do Estado. Além de que tais regras aplicam-se, apenas e tão somente, à União, não às autarquias federais.

Igualmente, resta inaplicável a regra do parágrafo 2o do artigo 109 da CF/88, in verbis: “§ 2o As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.”

Os casos de ações previdenciárias movidas em face do INSS são reguladas no § 3o do artigo 109, da CF/88, com a seguinte dicção: “§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.”

Assim sendo, não há no direito positivo qualquer autorização constitucional ou infraconstitucional para que, nas cidades do interior e litoral, a parte possa mover ação previdenciária na capital do Estado-membro. Da mesma forma, no CPC/73 ou no próprio CPC/2015, não consta tal permissão.

Releva sublinhar, em derradeiro, que não se trata de ação de conhecimento condenatória, a ser movida em face do INSS, mas sim de ação de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Daí se tratar de modalidade de ação submetida a regras próprias, estabelecidas tanto no Código de Defesa do Consumidor (artigo 98, § 2o, I, Lei no 8.078/90), como na Lei da Ação Civil Pública (artigo 21 da Lei n. 7.347/85). E uma vez submetida a regras próprias, descaberia evocar a Súmula n. 689/STF.

Consequentemente, considerando que a parte autora tem domicílio em localidade não submetida à jurisdição da 1a Subseção Judiciária de São Paulo, entendo que deva ser mantida a decisão do D. Juízo Federal da 1a Vara Previdenciária de São Paulo.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA PREVIDENCIÁRIA DA CAPITAL DO ESTADO.

I - A competência federal delegada prevista no art. 109, § 3o, da Constituição é instituto de caráter estritamente social, tese de há muito referendada pelo STJ, pois se trata de garantia instituída em favor do segurado, visando garantir o acesso à justiça.

II - No caso dos autos, a decisão recorrida reconheceu a incompetência da Vara Federal Previdenciária desta Capital para o julgamento pelo fato de a agravante residir em município pertencente à jurisdição da Subseção Judiciária de Piracicaba - SP.

III - A solução aqui é igualmente norteada pelo primado da garantia do acesso à Justiça, tendo o STF firmado sua jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ação previdenciária, há competência territorial concorrente entre o Juízo Federal da Capital do Estado Membro e aquele do local do domicílio do autor, sem que implique em subversão à regra geral de distribuição de competência.

IV - Agravo de instrumento provido, para fixar a competência do Juízo Federal da 1a Vara Previdenciária de São Paulo. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Federal Marisa Santos, que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan e pelo Desembargador Federal Nelson Porfirio (que votaram nos termos do art. 942 caput e §1o do CPC). Vencido o Relator que lhe negava provimento, que foi acompanhado pela Juíza Federal Convocada Vanessa Mello. Julgamento nos termos do disposto no artigo 942 caput e § 1o do CPC. Lavrará acórdão a Desembargadora Federal Marisa Santos

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.